Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020665-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (RECORRENTE), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MAGAZINE LUIZA S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE BANCO PAN S.A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1020665-05.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco PAN S.A.

Magazine Luiza S/A

Recorrido(s):

Margareth Coutinho Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de março de 2023

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELO BANCO PAN S.A. CARTÃO DE CRÉDITO. MERO INTERMEDIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. COMPRA EFETUADA NA PLATAFORMA DIGITAL DE VENDAS DA EMPRESA. COMPRA CANCELADA. PARCELAS COBRADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA CONSUMIDORA. ESTORNO PARCIAL DO VALOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL IMPROVIDO.

Sendo o banco Reclamado responsável somente pela cobrança no cartão de crédito, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, e não se tratando de recursa em proceder com o estorno, mas sim estorno parcial imputável ao estabelecimento comercial, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do banco para responder ao evento danoso narrado nos autos.

Caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, a conduta do estabelecimento Reclamado que, após o cancelamento da compra, persiste com a cobrança e não realiza o estorno integral dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando a consumidora a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente.

Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a)
condenar solidariamente as Reclamadas, a título de indenização por danos materiais, a restituir o valor dobrado, de R$ 269,00 (
duzentos e sessenta e nove reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do evento danoso;
b)
condenar solidariamente as Reclamadas, a título de dano moral, ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
); e,
d)
tratando-se de condenação, por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

A Reclamante, ora Recorrida, alega que realizou compras pelo site da empresa Reclamada
Magazine Luiza S/A,
no dia 05/04/2020, sendo a primeira no valor de R$ 139,80 (4x R$34,95) e outra no valor de R$ 134,50 (4x R$33,62), por meio de seu cartão de crédito administrado pelo Banco PAN S.A., com previsão de entrega dos produtos para o dia 09/04/2020.

Aduz que como os produtos adquiridos, os quais seriam entregues como presentes de Páscoa, não foram entregues na data prevista, mesmo diante de várias reclamações realizadas, solicitou o cancelamento das compras em 11/04/2020. Contudo, as cobranças foram lançadas em sua fatura de cartão de crédito e até a data do ajuizamento da ação os valores não haviam sido estornados. Em sua impugnação a contestação, reconhece que recebeu o estorno do valor total de R$139,80.

A Reclamada
Magazine Luiza S/A, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que o valor da condenação a título de dano moral está desproporcional ao dano causado, por isso, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

O Banco PAN S.A. Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que o cartão é somente uma mera forma de pagamento, não sendo de sua responsabilidade o cancelamento da compra. Sustenta que, caso seja mantida a condenação a título de dano material, a restituição deve ocorrer na forma simples e não em dobro, pois ausente à má-fé na cobrança dos valores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

O Banco PAN S.A. Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de que atuou como mero meio de pagamento, com isso, o fato de o cartão de crédito ter sido utilizado como meio de pagamento não pode ser interpretado como se a administradora participasse da cadeia de consumo.

Pois bem. No presente caso, verifico que a falha na prestação de serviço decorreu exclusivamente do estabelecimento Reclamado
Magazine Luiza S/A., o qual não procedeu com o estorno integral do valor da compra cancelada.

Assim, não há como responsabilizar o Banco Pan S.A., em se considerando a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento e a inexistência de falha na prestação do serviço.

Desta forma, sendo o banco Reclamado responsável somente pela cobrança no cartão de crédito, onde exerceu a atividade de mera intermediação quanto ao pagamento, e não se tratando de recursa em proceder com o estorno, mas sim estorno parcial imputável ao estabelecimento comercial, resta evidenciada a ilegitimidade passiva do banco para responder ao evento danoso narrado nos autos.

Nesse sentido:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. PASSAGEM AÉREA. COMPRA PARCELADA. ESTORNO PARCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. No caso em análise, incontroversa a cobrança em fatura de cartão de crédito de compra cancelada após 48 horas da compra realizada. Narra o autor que, após adquirir passagens aéreas utilizando o cartão de crédito, realizou o cancelamento da compra, tendo sido restituído apenas parte das parcelas pagas. II. Analisando o feito, bem como os elementos apresentados, conclui-se que a venda dos bilhetes foi concretizada sem nenhuma contestação. Ademais, o valor retido se deu em decorrência das informações prestadas pela empresa vendedora, não sendo possível extrair responsabilidade por parte do recorrente. III. Assim, incontroverso que o pedido para estorno deveria ser direcionado a empresa que realizou a venda, pelo que, o reconhecimento da ilegitimidade passiva é medida que se impõe. IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir o recorrente do polo passivo da ação em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade passiva.

(TJ-GO 50798928820218090007, Relator: JOSE CARLOS DUARTE, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Estorno supostamente não realizado pelo banco requerido – Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva – Pleito de reforma – Impossibilidade – Negócio reconhecido pela autora – Pagamento regularmente processado pelo réu – Solicitação de cancelamento do negócio decorridos dois meses da transação – Estorno não realizado pela vendedora – Inexistência de qualquer ingerência da instituição financeira – Pretensão que deve ser deduzida em face do eventual responsável – Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10067570920218260664 SP 1006757-09.2021.8.26.0664, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 28/03/2022, 19a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022)

Com efeito, a conduta do intermediador que agiu como meio de pagamento, por si só, e a míngua de qualquer prova em sentido contrário, o qual não deu motivo ao estorno parcial do valor da compra, tendo em vista que a carta de cancelamento foi emitida/encaminhada pelo estabelecimento Reclamado com o valor a menor/cancelamento parcial das compras, não se verificando qualquer irregularidade na conduta adotada pela instituição financeira, por isso, o reconhecimento da ilegitimidade passiva do banco é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Banco Pan S.A.,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo em relação a este Reclamado, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Promovido
Magazine Luiza S/A., em suas razões recursais, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, ao argumento de que o valor arbitrado encontra-se desproporcional ao dano causado a consumidora.

No presente caso, restou incontroverso que a autora realizou duas compras, no dia 05/04/2020, sendo a primeira no valor de R$ 139,80 (4x R$34,95) e outra no valor de R$ 134,50 (4x R$33,62), por meio de seu cartão de crédito administrado pelo Banco PAN S.A., e que as compras foram canceladas, em razão da não entrega dos produtos na data prevista. Contudo, não houve estorno integral dos valores lançados na fatura de cartão de crédito da consumidora.

Em relação à condenação a título de dano moral, entendo que a conduta do estabelecimento Reclamado
Magazine Luiza S/A
que, após o cancelamento da compra, persiste com a cobrança e não realiza o estorno total dos valores pagos, mesmo após várias tentativas de solução administrativa, obrigando a consumidora a procurar o judiciário para restituir os valores exigidos indevidamente, caracteriza falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, pelos transtornos, inquietude e contrariedade sofridas pela consumidora.

Nesse contexto, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao
quantum
fixado, observando que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pelo Promovido
Magazine Luiza S/A.
, porém lhe nego provimento
. O Promovido arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023